Tribunal: TJMT
Processo: 1031947-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031947-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), EVANGELISTA DUARTE - CPF: 763.420.501-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 566 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento, reformando decisão do Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, para reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução fiscal movida contra Evangelista Duarte.

II.
Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a verificar se houve prescrição intercorrente na execução fiscal, considerando o lapso temporal transcorrido entre o despacho citatório e a efetiva citação do executado, bem como se houve inércia da Fazenda Pública que justificasse a extinção do feito executivo.

III.
Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.340.553/RS (Tema 566), fixou entendimento de que o prazo prescricional intercorrente deve ser computado de forma automática, independentemente de pronunciamento judicial, iniciando-se após o decurso de um ano da suspensão da execução fiscal.
4. No caso concreto, constatou-se que entre o despacho citatório e a efetiva citação, decorridos nove anos de inatividade processual, não houve demonstração de diligências efetivas da Fazenda Pública para localização de bens penhoráveis ou do devedor, configurando-se a prescrição intercorrente.
5. A ausência de comprovação de prejuízo pela Fazenda Pública em razão da falta de intimações judiciais, conforme os parâmetros estabelecidos pelo STJ, reforça a tese de que o transcurso do prazo, aliado à inércia do exequente, conduz à extinção da execução fiscal.

IV.
Dispositivo e tese
6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prescrição intercorrente em execuções fiscais ocorre automaticamente após o transcurso do prazo de um ano de suspensão somado ao prazo prescricional aplicável, independentemente de decisão judicial específica. 2. A ausência de demonstração de diligências eficazes por parte da Fazenda Pública caracteriza inércia e impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção do feito executivo."

Dispositivos relevantes citados:
LEF, art. 40, §§ 1o, 2o, 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 566.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento no 1031947-38.2024.8.11.0000 interposto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Núcleo Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 nos autos da Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 1031947-38.2024.8.11.0000, movida em desfavor de
EVANGELISTA DUARTE,
que afastou a tese de prescrição intercorrente e rejeitou a exceção de pré-executividade (Id: 144037083 – autos de origem).

A decisão monocrática objurgada, deu provimento ao recurso, reformando a “
decisum
” proferida pelo Juízo de Origem, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo o feito executivo com resolução de mérito (Id: 255061156).

Inconformado, o agravante argumenta que não restou consumada a prescrição intercorrente, alegando que inexistiu inércia da fazenda publica, devendo ser afastada a prescrição.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, reformando a decisão monocrática e mantendo incólume a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
“a quo”
(Id: 256859673).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução fiscal identificada movida em desfavor de
EVANGELISTA DUARTE
, que afastou a tese de prescrição intercorrente suscitada pela executada ora agravada.

A decisão monocrática reconheceu a prescrição intercorrente, dando provimento ao recurso de agravo de instrumento e reformando a decisão atacada.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo interno, alegando a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Pois bem.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante (Estado de Mato Grosso), seu recurso não merece provimento. Isso porque, como bem elucidado na decisão objurgada, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.340.553/RS – Tema n. 566, pacificou o entendimento que pairava em torno do correto procedimento da concretização da prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, que é retratado no § 4o do artigo 40 da LEF.

O referido dispositivo, de fato, dava margem à diversas interpretações, logo, é plausível e completamente previsível que diversas decisões sofram alterações integrais, devido ao impacto gerado pela conclusão do julgamento do REsp. mencionado no parágrafo anterior.

Em síntese, o STJ consolidou que o artigo 40 da Lei no 6.830/80 não tem o escopo de transformar as ações de Execução Fiscal em processos eternos e dispendiosos, muito pelo contrário, sua essência é em prol da celeridade e efetividade processual.

Dessa forma, na ocasião do julgamento foram fixadas as seguintes teses:

“4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da fazenda pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1o); antes do reconhecimento da consumação da prescrição intercorrente (§ 4o).

Desse modo, o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

Destarte, que a fazenda pública
não logrou êxito em demonstrar seu próprio prejuízo, os fundamentos presentes no recurso hão de ser descartados, por força do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
.

O Tribunal Superior mencionado, no julgamento do REsp., entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a prescrição intercorrente,
agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do exequente
.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp no 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá
[...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da prescrição intercorrente, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da prescrição intercorrente.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a fazenda pública se manifestar acerca da prescrição intercorrente, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei no 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

No que tange a ausência de demonstração de prejuízo, o STJ também esclareceu, por meio da tese 4.3 e 4.4, que: “
a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...); (...) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta de intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.”

Logo, a fazenda pública deveria demonstrar
o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição
.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Além disso, imprescindível esclarecer que, constata-se nos autos que a fazenda pública ajuizou a execução em 19 de dezembro de 2015, com o despacho citatório proferido em 21 de novembro de 2015.

Contudo, não foi efetiva a citação, tendo a parte executada comparecido voluntariamente aos autos em 21 de janeiro de 2024, ou seja, a mais de 09 (nove) anos da prolação do despacho.

Entre o despacho de citação e sua efetivação, a qual ocorreu pelo comparecimento voluntario do executado, decorreram mais de 06 (seis) anos, especificamente, transcorreram 09 (nove) anos de inatividade processual.

Desse modo, evidencia-se o transcurso do lapso prescricional, devendo a decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025